Tribunal: TJMT
Processo: 0045792-46.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045792-46.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0022-79 (APELANTE), CENTER MODAS COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - CNPJ: 14.883.083/0001-19 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALDEIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 015.968.121-92 (APELADO), DAMIAO ALVES DE SOUZA - CPF: 006.420.838-94 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

MANTIDA.

CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda executiva, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais e localização de bens para satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0045792-46.2015.8.11.0041

– COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

APELADOS: MODAS COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DA AMAZONIA S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Direito Bancário Cuiabá/MT, na

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, ajuizada pelo Banco apelante em face dos apelados
,

que reconheceu a prescrição intercorrente da ação de execução que julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do CPC. (id. 156120403)

O apelante,
BANCO DA AMAZONIA S/A
, alega em síntese que não há prescrição intercorrente, pois não houve inércia de sua parte e muito menos o lapso temporal para a ocorrência da referida prescrição.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente com a determinação do retorno dos autos para o seu regular prosseguimento. (id. 156120404)

Apresentadas contrarrazões, (id. 156120407).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o apelante reformar a sentença para afastar a prescrição, e de consequência que o feito tenha o regular prosseguimento.

Colhe-se dos autos que em 03/05/1996, o
BANCO DA AMAZONIA S/A

ajuizou a presente ação de execução forçada em desfavor de
: MODAS COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME e outros,

cujo objeto é a Cedula de Crédito Bancário n. 910, no valor nominal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), emitida em 18/06/2014, vencida e não paga em 11/06/2015.

Em 02/10/2015, o despacho inaugural foi proferido, culminando com a expedição do Mandado de Execução em 13/10/2015.

(id. 156117572 - Pág 69)

Em 09/11/2018, foi realizada a citação via editalícia. (id. 50383253).

Em 13/06/2018 fora nomeado curador especial para apresentação de defesa, que ocorreu em 29/05/2019 (id 156117573 – pag 31)

Realizadas as diligências de praxe, sobreveio a sentença objeto do recurso.

Eis o trecho:

“(...)

Analisando os autos, verifico que a pretensão da instituição financeira bancária, ora requerente, foi alcançada pelo instituto da prescrição,
visto que passados mais de 3 (três) anos do ajuizamento da presente demanda e despacho inicial é que a citação da(s) parte(s) devedora(a) foi concretizada no feito,
isto pela via editalícia
.

Denota-se que desde o ajuizamento da ação a parte credora não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado por sua desídia. Salienta-se que não poderá ser aplicada a súmula no 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do judiciário.

Ademais, todos os requerimentos feitos pela parte autora foram despachados e atendidos pelo Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de se localizar a(s) parte(s) devedora(s) e, desta forma, não logrou êxito de encontrá-la(s) para citação válida, e assim, ocorrendo a prescrição do seu direito.

(...)

Salvo melhor julgamento, no presente caso, nos termos do art. 240, §2o do CPC, uma vez que não foi providenciada a citação em 10 dias do despacho inicial, não há interrupção da prescrição; ou seja, passados mais de 3 (três) anos do ajuizamento da demanda, fulminando assim, o direito da parte credora em persistir com a cobrança, isso porque nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, a propriedade do bem pela parte credora visa apenas garantir o pagamento da dívida, sendo, nada mais, que um recurso para obter a quantia inadimplida, estando sujeita a prescrição.

(...)”

O apelante,
BANCO DA AMAZONIA S/A

alega em síntese que não há prescrição intercorrente, pois, não houve inércia de sua parte e muito menos o lapso temporal para a ocorrência da referida prescrição.

Em recentes julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a situação de abandono do processo, não se confunde com a inércia do exequente no âmbito do processo de execução, sendo, portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo, em caso de suspensão, por ausência de bens penhoráveis, prevista no artigo 791, III, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o apelante foi intimado previamente para se manifestar sobre a prescrição.

Nesse sentido os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DEFINIDOS EM IAC NO RESP 1604412/SC.

1. "Nas execuções paralisadas sem prazo determinado, inclusive no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/73), o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia após o transcurso de 1 (um) ano a partir do último ato do processo."

2. "Por se tratar de matéria de ordem pública, pode-se conhecer da prescrição de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo, em vez do impulsionamento do processo, porque esta providência é própria do abandono processual, hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, que, para sua decretação, independe da prescrição".

3. O caso dos autos não atende aos requisitos fixados no precedente de observância obrigatória.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no AREsp 1391813/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO.

1. Ação de execução de título extrajudicial (contrato de confissão de dívida).

2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

3. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

5. Agravo não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1758116/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 10/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CPC/1973. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 1.056 DO CPC/2015 ÀS HIPÓTESES EM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE JÁ INICIADO OU CONSUMADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. TERMO INICIAL. FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE UM ANO OU DAQUELE EVENTUALMENTE PREESTABELECIDO PELO JUÍZO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CORRESPONDENTE AO DIREITO MATERIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR NÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, MAS PARA ASSEGURAR A OPORTUNIDADE DE SUSCITAR EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1o, DO CPC/1973. EXIGÊNCIA EXCLUSIVA PARA A CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA No 1. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no AREsp 1334222/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. QUESTÃO DECIDIDA NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. PRECEDENTE.

1. "O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)."
(REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, Dje 22.8.2018 ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1721484/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF).

3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC).

4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis.

6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito.

7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material.

8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto.

9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil.

10. Revisão da jurisprudência desta Turma.

11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios.

12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015)

Nos mesmos julgados, a Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que permanecendo o exequente inerte, por tempo superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Tem-se, inclusive que esse posicionamento do c. STJ é muito coerente, porque o processo executivo não pode ficar indefinidamente tramitando sem medida eficaz por parte da exequente para localização de bens do devedor passíveis de penhora, como ocorreu nos autos, uma vez que, do contrário, essa providência acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que se reputa inimaginável, sob pena de violar o princípio constitucional da razoável duração do processo.

No caso específico dos autos, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, cujo

objeto é Cédula de Crédito Bancárial, com prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos da Lei Uniforme de Genebra, a contar da data do vencimento do título, isto é 11/06/2015, tendo a ação sido ajuizada em 2015 e o despacho inicial ocorrido em 02/10/2015.

Como relatado anteriormente, o banco exequente, ora apelante, requereu, se manteve inerte diante da não localização de bens passíveis de penhora, não procedeu diligências para buscar a satisfação do seu crédito.

No caso, como bem asseverou o Juízo, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória é medida que se impõe, tendo em vista que o processo se arrasta há 08 anos sem que medidas efetivas para localização de bens e satisfação do crédito.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA NO ANO DE 1925 - INÉRCIA DURANTE MAIS DE CINQUENTA ANOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO - ARTIGO 269, INCISO IV, DO CPC/73 - INCONFORMISMO DO ESPÓLIO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES.

1. É clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. Precedentes.

2. "O manejo do recurso especial reclama violação de texto infraconstitucional federal, sendo certo que regimento interno de Tribunal não se enquadra no conceito de lei federal a ensejar a interposição do especial, com base na alínea 'a' do permissivo constitucional." Precedentes do STJ.

3. No caso concreto, não é razoável tolerar que uma execução permaneça inerte por 50 (cinquenta) anos, aguardando a iniciativa das partes a dar impulso processual, deixando de comunicar ao juízo o falecimento de seu patrono.

3.1. À luz do art. 5o, LXXVIII, da CF, a anulação pleiteada não se coaduna com o princípio da razoável duração do processo. 3.2. É dever dar partes procederem com lealdade e boa-fé processual, tendo em conta a disposição expressa do art. 14, II, do CPC/73, de modo que a paralisia, por tão longo interstício, configura-se como situação absolutamente anômala e que foge do controle judicial na medida em que ao juízo não é dado conhecer de situações particulares das partes sem que, para tanto, seja devidamente comunicado. (ut. REsp 1289312/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje de 26/06/2013)

4. [...]

7. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1043674/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

No caso dos autos, o despacho inicial ocorreu em 02/10/2015,

culminando com a expedição do Mandado de Execução em 13/10/2015. (id. 156117572 - Pág 69)

Em 09/11/2018, foi realizada a citação via editalícia. (id. 50383253).

Cumpre esclarecer que sequer houve citação válida e o apelante não diligenciou no sentido de localizar bens durante o trâmite do processo.

Assim, sem que o banco credor tenha conseguido demonstrar alguma causa obstativa, é de rigor o reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023